Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO URBANA RESIDENCIAL POR PRAZO DETERMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM RÉPLICA. ADMISSIBILIDADE E IMPOSITIVA A VALORAÇÃO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DE ENTÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS.

I. O Código de Processo Civil, artigo 435, admite a juntada, em qualquer tempo, de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
II. O Superior Tribunal de Justiça admite, de forma mais ampla, a juntada de documentos após a fase postulatória, desde que não se trate de documentos essenciais, não haja má-fé e que seja observado o contraditório. E este Tribunal de Justiça segue essa mesma diretriz.
III. A prova documental apresentada na réplica pelo demandante (apelante) é de ser admitida, pois: a) teria sido apresentada com o claro propósito de contrapor aos argumentos apresentados em contestação; b) não constitui documento considerado essencial para a propositura da ação; c) não pairam indícios de má-fé; e d) teria sido observado o contraditório.
IV. A admissão dessa prova documental não implica, necessariamente, concomitante aditamento da petição inicial nem ampliação objetiva da lide sem consentimento da parte contrária. Não se deve confundir novos elementos de provas de fatos já narrados (causa de pedir integrante da demanda) com a inovação da causa de pedir (a exemplo de vícios não mencionados anteriormente do imóvel), estes últimos, não admissíveis.
V. Por dever de cautela, e a fim de se garantir o devido processo legal, com o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa no processo, bem como em observância à regra da vedação à decisão surpresa (Código de Processo Civil, artigos 9o e 10), o processo há de ser anulado a partir da réplica para permitir a admissão e valoração desse novo elemento de prova (Código de Processo Civil, artigos 281 e 282).
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Processo anulado a partir da réplica.